Tribunal: TJPA
Processo: 0800249-84.2021.8.14.0043
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800249-84.2021.8.14.0043

RECORRENTE: MARCELO DA SILVA LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.

121, §2º, INCS. II, III e IV
,
DO CPB. IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. TESE NÃO CONHECIDA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Quando convergirem os depoimentos testemunhais no sentido de incriminar o Recorrente pela prática do crime pelo qual está sendo acusado, além da confissão dele próprio, bem como presentes outros elementos que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção ao mesmo, não há o que se falar em impronúncia, muito menos admitir que tenha agido em legítima defesa.

2.
Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia.

3.
Por fim, analisando os autos observa-se, de pronto, que o pedido de liberdade provisória não pode ser conhecido, pois, como cediço, a questão da prisão preventiva no caso em apreço, não pode ser analisada em sede de Recurso em Sentido Estrito, já que o CPPB, em seu art. 581, relaciona, exaustivamente, as hipóteses de cabimento do Recurso ora manejado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer, em parte, do recurso e nesta negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e seis
dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Marcelo da Silva Lima
, contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II, III e IV, do CPB, tendo como vítima Itamar Ferreira Barbosa.

Narra a denúncia
,
à ID 13342394
, que no dia 19/02/2021, por volta das 19h00min, na Rua Presidente Vargas próximo à Rua Duque de Caxias, bairro Portelinha, nessa
urbe
, o denunciado
Marcelo da Silva Lima
, com
animus necandi
, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, desferiu um golpe com um pedado de madeira na vítima Itamar Ferreira Barbosa atingindo-a na região craniana, a qual evoluiu a óbito, após meses hospitalizado em estado gravíssimo, tudo conforme
Declaração de Óbito nº 31428892-9
à fl.
ID 27616287 –Pág. 04
e
Certidão de Óbito
de fl.
ID 27616287 – Pág. 03
dos autos, os quais comprovam que a morte da vítima decorreu de
Traumatismo Craniano Grave em razão de agressão física.

Que no dia, local e horário mencionados, o denunciado se encontrava na casa de uma tia, de apelido “NETE”, ingerindo bebida alcoólica quando lá chegaram o ofendido e o nacional Roger, de alcunha “GORDINHO”, e também passaram a ingerir bebida alcoólica. Que em dado momento, o nacional de alcunha “GORDINHO” começou uma discussão com a vítima.

Alega que a testemunha Ozineide Cunha relatou que viu o nacional de alcunha “GORDINHO” tentando pegar um objeto do bolso da vítima, sendo que esta se recusava e não permitia, tendo o nacional “GORDINHO” ficado bravo com a vítima passando a apontar o dedo na direção do rosto da vítima dizendo, textuais:
“Quer fazer graça é filho de uma puta, tu sabe com quem tu está mexendo, eu sou o GORDINHO”
.

Que a vítima Itamar e o nacional de alcunha “GORDINHO” entraram em luta corporal, e foi nesse momento que o ora denunciado Marcelo da Silva Lima viu a confusão e se armou com um pedaço de madeira e desferiu um golpe na cabeça da vítima que caiu ao chão inconsciente. Que “GORDINHO” e o denunciado deixaram o local tomando rumo ignorado.

Prossegue a inicial do Órgão Ministerial aduzindo, que a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal de Portel e posteriormente, em razão do seu gravíssimo estado de saúde, foi encaminhada para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência no município de Ananindeua/PA sendo internada com diagnóstico de Traumatismo Cranioencefálico Grave, onde não resistiu e evoluiu a óbito no dia 13/05/2021, conforme Declaração de Óbito em anexo.

Que em razão da gravidade do crime e por se tratar de pessoa contumaz na criminalidade, tendo sido, inclusive, beneficiado com alvará de soltura em 06/11/2020, além de estar sendo processado criminalmente pela prática do crime de latrocínio, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do denunciado.

Destaca que ouvido perante a autoridade policial, o denunciado confessou a prática delitiva, porém aduziu que desferiu uma paulada na vítima em razão desta haver desferido um soco no rosto do seu cunhado, o nacional de alcunha “GORDINHO”, e que aplicou a paulada para defender seu cunhado da suposta agressão da vítima.

Assevera, ainda, a peça acusatória que o binômio autoria e materialidade do delito acima descrito é suficiente para justificar a presente exordial acusatória, encontrando-se sobejamente evidenciado por intermédio dos
depoimentos

colhidos no curso da persecução inquisitorial
, os quais foram uníssonos, ricos em detalhes e coesos, bem como pelos seguintes elementos informativos:
DECLARAÇÃO DE ÓBITO nº 31428892-9
à fl.
ID 27616287 – Pág.04, e; CERTIDÃO DE ÓBITO
de fl.
ID 27616287 – Pág. 03.

Por fim, destaca que a conduta praticada pelo aludido agente é típica, antijurídica e culpável, caracterizando-se como delituosa em face da Norma Substantiva Penal, e por este motivo, encontra-se incurso nas sanções punitivas do dispositivo legal previsto no
art.

121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal
.

Em razões recursais
,
à ID 13342472
, pugna a defesa pela impronúncia do Recorrente, com fundamento de ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa ou, caso assim não seja entendido, requer a concessão da Liberdade Provisória.

Em contrarrazões
,
à ID 13342475
, a RMP de 1º Grau, Dra. Paula Suely de Araújo Alves Camacho, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida, integralmente, a decisão
a quo
.

Em despacho, à ID 13342476
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 7ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso.

- Da impronúncia/Legítima Defesa

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º incs. II, III e IV, do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se demonstrada por meio da
Declaração de Óbito nº 31428892-9, à ID 27616287- Pág.04 (PJE 1º Grau) e Certidão de Óbito, à ID 27616287 – Pág. 03 (PJE 1º Grau
), as quais atestam como causa da morte do ofendido Itamar Pereira Barbosa se deu em face de “
Traumatismo Craniano Grave em razão de agressão física
”.

Acerca dos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, dentre elas, Ozineide de Freitas e Rogério da Cruz, consoante sentença de pronúncia, que tem fé pública,
à ID 13342463
, aliás, todas sob o crivo dos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa, as quais asseveraram que estavam no momento em que o acusado desferiu uma paulada na cabeça da vítima, sem qualquer motivo aparente.

Dessa forma, diante dos depoimentos das testemunhas de acusação não há o que se falar em Legítima Defesa, como bem quer fazer entender a defesa, já que as declarações foram uníssonas no sentido de incriminar o Recorrente da prática do delito perpetrado contra a vítima, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção ao mesmo, daí não ter havido outra alternativa ao douto Juízo
a quo
senão pronuncia-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Cumpre destacar ainda, que o próprio pronunciado Marcelo da Silva Lima, em Juízo,
à ID 13342463
, confirmou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, aduzindo que sua intenção não era de matar a vítima, e que pegou um pedaço de pau pequeno e deferiu, apenas, uma paulada.

Com efeito, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Por seu turno, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente poderia ser considerada se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não ocorre no caso em apreço, não podendo se levar a sério a referida justificativa trazida pelo Recorrente, diante da realidade processual, já que, segundo relatos, não se vislumbram indícios de que o ofendido tenha ameaçado a integridade física de seu algoz antes ou durante o fato delituoso, até porque nenhum tipo de arma foi encontrado pela Polícia em poder da vítima.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Do direito de recorrer em liberdade

Por fim, pugna a defesa, subsidiariamente, pela concessão da liberdade provisória do Recorrente, vez que não ostenta quaisquer das hipóteses situadas no art. 312, da lei Adjetiva Penal.

Analisando os autos, observa-se, de pronto, que a pretensão em apreço não merece ser conhecida, pois, como cediço, a questão da prisão preventiva aventada não pode ser analisada em sede de Recurso em Sentido Estrito.

Com efeito, o CPPB, em seu art. 581, relaciona, consoante entendimento dominante na Doutrina e Jurisprudência, exaustivamente as hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito.

Assim, observa-se, contudo, não constar, dentre mencionadas situações previstas em lei, a decisão que decreta a prisão preventiva do acusado, já que o rol do supracitado dispositivo legal é realmente taxativo, não sendo admitido o emprego de analogia para a ampliação das situações nele previstas.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - NÃO CABIMENTO - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que indefere pedido de revogação da prisão preventiva não está enumerada no rol taxativo do art. 581 do CPP, razão pela qual contra ela não se admite a interposição de recurso em sentido estrito.
(TJ-MS - RSE: 08092934720208120002 MS 0809293-47.2020.8.12.0002, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 21/10/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/10/2020)

Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso e nesta nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 26 de junho 2023

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023